Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. RESERVA DE HONORÁRIOS. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários com pedido de antecipação de tutela para que seja deferida a reserva dos honorários em processo de inventário no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido a parte ré, ou, subsidiariamente, a reserva dos honorários no valor de R$ 16.709,26.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca dos pontos controvertidos quanto aos termos em que ocorreu a cessação do contrato advocatício, bem como qual a quantia a ser paga ao causídico a esse título, arbitrando-a, caso a conclusão seja positiva.
4. Embora não se ignore os fatos narrados pelo autor, é certo praticamente constituir o objeto da demanda e, por isso mesmo, caso concedida a tutela de urgência, acarretaria o esvaziamento da ação, gerando perigo de irreversibilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.